Tribunal: TJBA
Processo: 8001014-71.2015.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001014-71.2015.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA.

Advogado(s)
:
MAGALY DE SOUZA MENEZES registrado(a) civilmente como MAGALY DE SOUZA MENEZES, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, DACIA EVARISTO LEONARDO, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO

APELADO: IRENE SAMPAIO DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
HILTHER OLIVEIRA MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. ACIDENTE CAUSADO POR TERCEIRO QUE COLIDIU CONTRA O ÔNIBUS QUE REALIZAVA O TRANSPORTE. FORÇA MAIOR QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 734 E 735 DO CÓDIGO CIVIL EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO SUMULAR 187 DO STF. PRECEDENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE ÍNSITA AO CONTRATO DE TRANSPORTE. LESÕES PERICIADAS PELA POLICIA TÉCNICA. LIMITAÇÃO FUNCIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVIDA REDUÇÃO PARA O IMPORTE DE OITENTA MIL REAIS. VALOR QUE SE ENTENDE MAIS RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Tratando-se de contrato de transporte, previsto no Código Civil aos arts. 734 e 735, a responsabilidade por eventual acidente ocorrido é objetiva, ainda que decorrente de força maior por culpa de terceiro, caso em que ficaria resguardada, tão somente, a possibilidade da transportadora mover ação regressiva, por expressa determinação legal.

2
. Em assim sendo, correta a sentença no que toca o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa responsável pela colisão, bem assim a sua seguradora, nos exatos termos do Enunciado da Súmula de n.º 187 do STF.

3
. Ressalte-se que, nas hipóteses de rompimento da cláusula de incolumidade do passageiro (art. 730 do Código Civil), o dano moral se consuma in re ipsa, sendo incontroversa a qualidade de passageira e a existência das lesões sofridas pela mesma.

4
. No arbitramento da indenização pela reparação moral deve-se fixar quantia que sirva simultaneamente para indenizar, punir, evitar reiteração em caráter pedagógico e que não se constitua valor exagerado que consolide enriquecimento sem causa. Arbitrada a indenização em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em razão do fortuito interno ao contrato de transporte, conquanto tenha causado graves lesões, devida é a redução para o importe de R$ 80.0000,00 (oitenta mil reais), por ser mais razoável e proporcional.

5. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001014-71.2015.8.05.0120
, da comarca de Itamaraju, em que figura como Apelante
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA
e como Apelada
IRENE SAMPAIO DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA